Tribunal: TJPA
Processo: 0175312-37.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0175312-37.2016.8.14.0301

APELANTE: JAMILI NEYRAO CASSEB

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA, INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PELAS TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, DE FORMA SIMPLES, APENAS NO PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período além do pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, não configurando dano moral a ser indenizado.

3-

Não comprovada qualquer ilegalidade na taxa de evolução de obra.

4-

Indenização pelas taxas de evolução de obra, de forma simples, apenas no período de mora da construtora.

5-

Recurso conhecido e provido em parte, apenas para arbitrar a indenização por lucros cessantes.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JAMILI NEYRÃO CASSEB
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo como apeladas as requeridas
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA e INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

A autora firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “MORADA CLUBE RIOS DO PARÁ” (Lote 20, Quadra C, Casa 388).

O imóvel deveria ter sido entregue em 28 de fevereiro de 2016, com previsão de mais 180 dias de tolerância, conforme contrato, sendo que a entrega só foi realizada 06/12/2016 (Data da expedição do Habite-se).

A sentença
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 354 c/c art. 485, IV, do CPC, por considerar que a parte autora não possuía interesse processual, uma vez que ingressou com a presente ação antes de decorrido o prazo final para a entrega do imóvel
.

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso alegando
que o atraso na entrega do imóvel ocorreu de fato e que já era previsto anteriormente.
Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso, para que seja julgado o mérito, com a condenação das rés a indenizar os lucros cessantes e danos morais sofridos, bem como restituir as taxas de evolução de obra pagas.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 16983415).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, observo que assiste parcial razão à recorrente.

Entendo que de fato houve atraso na entrega da obra. Nesse sentido, considero que a causa já está madura e que o mérito precisa ser apreciado, passando ao seu julgamento.

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma
do Empreendimento “MORADA CLUBE RIOS DO PARÁ” (Lote 20, Quadra C, Casa 388)
, com a previsão de entrega para 28 de fevereiro de 2016. Contudo, o imóvel só foi entregue em
06/12/2016 (Data da expedição do Habite-se).

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, devendo ser analisadas apenas as validades das cláusulas previstas em contrato, de tolerância de 180 dias para conclusão de obra, bem como de mais 60 dias úteis para transmissão da posse da unidade.

Já é pacífico na jurisprudência que o lapso de tolerância de 180 dias, para a entrega do imóvel, é compatível com a natureza do negócio. No entanto, considero abusiva a cláusula que concede mais 60 dias úteis, após o prazo de tolerância previsto para a conclusão de obra, para transmissão da posse do bem.

Logo, entendo
que as Rés/Apeladas descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

Assim, as apeladas devem ser condenadas a indenizar os lucros cessantes, desde o mês seguinte a data em que a autora deveria ter sido imitida na posse (Setembro de 2016), até o mês da data da efetiva entrega do bem (Dezembro de 2016).

Entendo adequada a condenação em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel.

Quanto ao pedido de condenação da requerida a pagar indenização por danos morais, entendo que não merece procedência.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso não ultrapassou a esfera do mero dissabor diário. Não houve atraso excessivo na entrega do imóvel, visto que foi disponibilizado pouco mais de 03 meses após a data final prevista
.

Quanto ao pedido de indenização em dobro de taxas de evolução de obra, entendo que merece procedência apenas em parte.

Os juros de evolução de obra foram cobrados diretamente pela Caixa Econômica Federal e estão previstos no contrato de financiamento firmado entre a apelante e o agente financeiro, que não é parte na presente ação.

A cobrança de taxa de evolução de obra, por si só, não é vedada. Assim, qualquer ilegalidade ou irregularidade nessa cobrança deve ser comprovada pela parte interessada. No presente caso, a apelante não se desincumbiu desse ônus.

Por outro lado,
uma vez que ocorreu atraso na entrega da
obra
, por responsabilidade da
construtora
, não pode ser penalizada a consumidora. Devem ser indenizados à apelante, os valores despendidos a título de
taxa de evolução de obra
, durante o período da mora da
construtora
, de forma simples.

No mesmo sentido segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - MORA DA CONSTRUTORA - ENTREGA DO IMÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA - A taxa de evolução de obra tem por finalidade remunerar o agente financeiro durante o período compreendido entre a celebração do contrato e a efetiva entrega do imóvel, considerando a prévia disponibilização do capital. Assim, devem ser ressarcidos ao comprador os valores por ele despendidos a título de taxa de evolução de obra no período posterior à mora da construtora. "Ocorrendo o atraso na concessão do"habite-se" ou na entrega da obra, por sua responsabilidade [da construtora], não pode ser penalizado o consumidor, razão pela qual devem ser ressarcidos a ele, os valores despendidos a título de taxa de evolução de obra, durante o período da mora da construtora ou de cobrança e pagamento indevidas após a entrega do bem, de forma simples, conforme se apurar em liquidação de sentença" (Apelação Cível nº 1.0079.15.006723-3/001).

(TJ-MG - AC: 10079150559668001 Contagem, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

Assim, as apeladas devem indenizar a autora pelos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, de forma simples, desde o mês seguinte a data final de obra prevista (Setembro de 2016), até o mês da data da efetiva entrega do bem (Dezembro de 2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar:

a)

as Rés/Apeladas a indenizar a autora/Apelante por lucros cessantes, no valor correspondente a
0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por cada mês de atraso na entrega do bem, de Setembro a Dezembro de 2016. Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês desde a citação.

b)

as Rés/Apeladas a indenizar a autora/Apelante pelos valores gastos com taxa de evolução de obra
, de Setembro a Dezembro de 2016, de forma simples. Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês desde a citação.

c)

as partes nos ônus de sucumbência, cabendo a cada polo 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Fixo os honorários de sucumbência, também recíprocos, em 10% (Dez por cento) sobre valor da condenação. No entanto, a exigibilidade de custas e honorários fica suspensa

em relação à apelante,

até que cesse a sua situação de hipossuficiência (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

Improcedentes os demais pedidos, tudo conforme fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 02/05/2024